Tribunal: TJSP
Processo: 1058807-41.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Luiz Sergio Fernandes de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2018-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2018.0000745565
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação no
1058807-41.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JANBATISTA
LIMONETE, são apelados SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV e ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Suspenso o julgamento do
presente recurso, à vista do Tema 21 do IRDR. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COIMBRA SCHMIDT
(Presidente) e MOACIR PERES.
São Paulo, 25 de setembro de 2018.
Luiz Sergio Fernandes de Souza
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1058807-41.2017.8.26.0053 -Voto no 16085
2
Apelação no 1058807-41.2017.8.26.0053
Apelante: Janbatista Limonete
Apelados: São Paulo Previdência - Spprev e Estado de São Paulo
Interessados: Diretor Presidente da São Paulo Previdência - Spprev e Diretor da
Divisão de Administração de Pessoal da Policia Civil- DAP
Comarca: São Paulo
Voto no 16085
MANDADO
DE
SEGURANÇA
–
Policial
civil
–
Aposentadoria especial – Questão objeto do IRDR no
0007951-21.2018.8.26.0000 – Suspenso o julgamento do
presente recurso, à vista do Tema 21 do IRDR.
Vistos, etc.
Cuida-se de mandado de segurança, impetrado por Janbatista
Limonete em face de ato do Diretor da Divisão de Administração Pessoal e Planejamento
da Polícia Civil do Estado de São Paulo e do Presidente da São Paulo Previdência
SPPrev, no qual o impetrante sustenta que foi Investigador de Polícia, dos quadros da
Polícia Civil do Estado de São Paulo, aposentado com mais de 30 anos de tempo de
contribuição e mais de 20 anos de exercício de atividade de natureza estritamente policial.
Afirma que, não obstante, a ré negou-lhe o direito à aposentadoria nos termos da Lei
Complementar Federal no 51/85. Assim, busca ver aplicado sobredito diploma legal, com a
conversão da aposentadoria para especial, nos termos da legislação citada, e mais, com o
reconhecimento do direito à integralidade e à paridade de vencimentos.
Julgou-se a ação improcedente, com a denegação da
segurança pleiteada.
Em sede de apelação, o autor persegue a reforma da r.
sentença.
Vieram contrarrazões.
A Douta Procuradoria de Justiça, manifestando-se a fls. 153,
deixou de opinar, à falta de interesse que justificasse a intervenção do Ministério Público.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1058807-41.2017.8.26.0053 -Voto no 16085
3
É o relatório.
Verifica-se que o tema objeto do presente recurso está afetado
ao IRDR no 0007951-21.2018.8.26.0000, admitido pela C. Turma Especial de Direito
Público, em 20/08/2018, na forma do artigo 982, I, do Código de Processo Civil.
Nestes termos, declaro suspenso o julgamento do recurso, à
vista do Tema 21 do IRDR.
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
Relator